Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. DÍVIDA QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a existência de má-fé, dolo ou malícia do credor na exigência da dívida.
2. Recurso improvido.